Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717096-83.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ARTHUR BENTO DE SOUSA IMPETRANTE: JOSE ARTHUR BENTO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Jose Arthur Bento de Sousa, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da ação penal no 0706731-26.2019.8.07.0004, deferiu a juntada da folha de passagens do paciente perante a Vara da Infância e da Juventude (ID 25975022). Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente o crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, nos seguintes termos: “No dia 9 de fevereiro de 2019, por volta de 5h20min, na AE 1 FSS, em frente ao estabelecimento comercial Ponto Frio, próximo à Rodoviária do Gama, Setor Central, Gama, Distrito Federal, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, com dolo de matar (querendo ou, ao menos, assumindo o risco de produzir o resultado morte), efetuou golpes de instrumento contundente (em tudo semelhante a pedras) e desferiu chutes e socos contra a vítima ELISANGELA DE TAL (qualificada na pasta sigilosa anexa), causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 43/46. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado dirigiu-se à vítima e passou a cobrar uma dívida referente a drogas, momento em que a vítima afirmou que não teria dinheiro. O denunciado disse que não faria nada com a vítima e saiu do local. Porém, logo depois, o denunciado retornou e passou a agredir a vítima com instrumento contundente (em tudo semelhante a pedras), além de desferir-lhe chutes e socos, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 43/46. A vítima foi socorrida ao hospital e recebeu atendimento médico eficaz. Agindo assim, o denunciado deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata, o que permitiu socorro e atendimento médico necessário e eficaz, apesar das lesões que experimentou. O crime foi cometido por motivo torpe. O denunciado tentou matar a vítima por conta de uma dívida referente a drogas. O crime foi praticado mediante dissimulação e recurso que – quando menos – dificultou a defesa por parte da vítima. Após a cobrança da dívida, o denunciado dissimulou seu intento homicida afirmando que não faria nada com a vítima. Ocorre que, logo depois, o denunciado retornou ao local e, de forma repentina, passou a agredir a vítima.” (ID 25974387 - Pág. 02/03). Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, a qual foi decretada pelo Juízo de origem em 22/08/2019, tendo o mandado sido cumprido em 28/08/2019. Instruído o processo, o douto Juízo de primeiro grau, em decisão de 06/02/2019, admitiu a imputação formulada na denúncia e pronunciou o paciente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (ID 25974388). A Defesa interpôs recurso em sentido estrito, pugnando pela impronúncia do acusado e o afastamento da qualificadora, mas esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, negou provimento ao recurso (ID 25974408). A Defesa interpôs recurso especial, o qual não foi admitido pelo Presidente deste Tribunal (ID 25975013). Interposto agravo de instrumento, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo (ID 25975017 - Pág. 04/05). A decisão transitou em julgado em 21/12/2020 (ID 25975018 - Pág. 11). Na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, o Ministério Público apresentou o rol de testemunhas, postulou fosse providenciada a apresentação dos objetos e instrumentos apreendidos, solicitou a juntada de mídia de audiência e documentos e requereu a juntada da folha de antecedentes penais atualizada do paciente e de sua folha de passagens pela Vara da Infância e da Juventude (ID 25975020 - Pág. 02/03). A Defensoria Pública arrolou as suas testemunhas e requereu o indeferimento do pedido ministerial de juntada de folha de passagens pela Vara da Infância e da Juventude ou, “sucessivamente, caso V.Exa. pretenda utilizá-la para fins de dosimetria da pena ou de análise da necessidade da custódia cautelar do réu, que seja o órgão acusatório proibido de utilizá-la nos debates orais, bem como seja tal documento declarado indisponível para os Senhores Jurados, colocando-a em autos apartados” (ID 25975021 - Pág. 2). Em 10/05/2021, o Juízo a quo indeferiu o pedido da Defesa e acolheu o requerimento do Ministério Público, determinando a juntada da folha de passagem do acusado pela Vara da Infância e da Juventude, com a ressalva de que “está impedido o Ministério Público de a elas fazer menção em plenário como argumento de autoridade, sob pena de eventual reconhecimento de nulidade ao ato solene” (ID 25975022 - Pág. 03/05). Até o momento, não consta ter sido designada data para sessão plenária no Tribunal do Júri. No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão que deferiu o pedido ministerial de juntada da folha de passagens do paciente pela Vara da Infância e da Juventude nos autos da ação penal sujeita a julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta que a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido da inadmissibilidade da utilização de passagens perante a Vara da Infância e da Juventude para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Aduz que, de qualquer forma, “a Defesa técnica não se opõe a que a Juíza Presidente do Tribunal do Júri do Gama tenha acesso e se utilize (se assim entender) da Folha da VIJ em eventual sentença condenatória. O que não quer a Defesa técnica é que os Juízes Leigos tenham acesso a tais informações ou que o órgão acusatório as utilize como motivo para condenar o Paciente”. Assim, entende que, “se a autoridade coatora necessita mesmo destas informações, basta que sejam colocadas em autos apartados, indisponíveis aos Srs. Jurados e inadmissíveis de serem utilizados pelo Ministério Público nos debates orais”. Argumenta que o paciente será julgado por cidadãos leigos, que podem emitir um “juízo de valor negativo, censurando o comportamento do paciente perante a sociedade, por atos praticados enquanto na condição de inimputável e condená-lo indevidamente, sem qualquer possibilidade de análise dos motivos que os levaram a tanto”. Colaciona precedentes desta Corte e decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade da utilização de certidão de passagens por atos infracionais durante a sessão plenária. Pede o deferimento da medida liminar para determinar o desentranhamento da folha de passagens da Vara da Infância e da Juventude do paciente ou, pelo menos, que o Ministério Público seja proibido de utilizá-la nos debates orais, bem como tal documento seja declarado indisponível para os jurados e colocado em autos apartados. Caso assim não se entenda, pede a suspensão da eficácia do ato coator, para impedir que o paciente seja julgado em sessão plenária antes do julgamento do mérito do presente writ. No mérito, pede a concessão da ordem para, confirmando-se a liminar, determinar o desentranhamento da folha de passagens do paciente pela Vara da Infância e da Juventude ou, pelo menos que o Ministério Público seja proibido de utilizá-la nos debates orais, bem como seja tal documento declarado indisponível para os Senhores Jurados e colocado em autos apartados. Sucessivamente, requer expressa manifestação das teses, princípios e dispositivos normativos para fins de prequestionamento. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. Em que pesem as fundadas alegações apresentadas pela impetrante, com respaldo inclusive na jurisprudência desta Corte, não se verifica a presença do periculum in mora, tendo em vista que a sessão plenária ainda não foi designada e este Tribunal julga os habeas corpus com celeridade, de modo que não há motivo que indique que o presente writ não seja julgado pelo órgão colegiado antes da realização do Tribunal do Júri na origem, sobretudo porque, como o habeas corpus está devidamente instruído, não será necessário solicitar informações à autoridade coatora, faltando apenas o parecer da douta Procuradoria de Justiça. De qualquer forma, em caso de designação da sessão plenária perante o Juízo a quo antes do julgamento do presente writ, poderá a impetrante comunicar tal fato a este Relator. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador